Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-98.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003023-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO - CPF: 966.390.161-68 (APELANTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL.
INTIMAÇÃO REALIZADA NO RECESSO FORENSE
.

PRELIMINAR ACOLHIDA
PARA
ANUL
AR A
SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença parcialmente procedente em ação de obrigação de fazer, que tornou definitiva a tutela de urgência para autorizar e custear reimplante de prótese mamária e demais procedimentos cirúrgicos reparadores. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A parte ré alegou cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para manifestação sobre o laudo pericial, cuja intimação teria ocorrido durante o recesso forense. A autora, por sua vez, apelou da decisão que não analisou o pedido de manutenção da tutela, não aplicou multa por descumprimento da liminar e afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da supressão do prazo legal para manifestação da parte ré sobre o laudo pericial; (
ii
) estabelecer se é válida a sentença proferida antes do fim do prazo legal de resposta, iniciado após o recesso forense.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão dos prazos processuais no recesso forense, de 20/12 a 20/01, impede o início da contagem do prazo para manifestação até o primeiro dia útil subsequente ao seu término, nos termos do art. 220 do CPC.

A sentença foi proferida em 05/02/2025, antes do término do prazo de 15 dias úteis, que se iniciou apenas em 22/01/2025, com fim previsto para 11/02/2025, configurando violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A manifestação sobre laudo pericial constitui etapa essencial da ampla defesa quando a sentença se fundamenta em suas conclusões, especialmente em demandas envolvendo cobertura de plano de saúde, nas quais a prova técnica é decisiva.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o descumprimento do prazo legal, ainda que por erro no sistema eletrônico, não exime o dever do juízo de respeitar o contraditório (
AgInt
no
AREsp
1.881.500/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

A contagem do prazo para manifestação sobre o laudo pericial deve respeitar a suspensão processual prevista no art. 220 do CPC, iniciando-se no primeiro dia útil após o recesso forense.

A prolação de sentença antes do término do prazo para manifestação sobre prova pericial caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgamento.

A observância ao contraditório é indispensável quando a sentença se funda em elementos técnicos cuja análise demanda manifestação das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 220, 369, 371, 477 e 478.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.881.500/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.10.2021,
DJe
26.10.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1915873/PR, Terceira Turma, j. 15.08.2022,
DJe
17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/ Tutela Específica ou Antecipada julgada parcialmente procedente para tornar definitiva a tutela de urgência
para que a ré autorize
e custeie a realização de reimplante das próteses e demais procedimentos
de cirurgias reparadoras
.

Em razão da
sucumbência, condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A
apelante Unimed
alega
a existência de cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida antes do término do prazo legal para manifestação sobre o laudo pericial.

Ressalt
a
que o prazo foi indevidamente contado durante o recesso forense, contrariando o artigo 220 do CPC.

Destac
a
que a sentença violou os artigos 369, 371 e 477 do CPC ao suprimir a manifestação da parte sobre o laudo pericial, configurando nulidade absoluta do julgado.

No mérito, argumenta que a decisão de primeiro grau ofende o entendimento firmado no Tema 1.069 do STJ, o qual estabelece que os planos de saúde estão obrigados a custear apenas cirurgias reparadoras pós-bariátricas que tenham indicação médica e finalidade de continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

Sustenta que os procedimentos solicitados pela autora possuem natureza estética e que o plano não pode ser compelido a arcar com custos além daqueles expressamente contratados.

Reforça que a cláusula contratual que exclui procedimentos estéticos está em conformidade com a Lei 9.656/98 e não é abusiva, já que o contrato foi celebrado livremente pela autora.

Aponta ainda que a prescrição médica apresentada é documento unilateral e não possui força suficiente para comprovar a
natureza reparadora das cirurgias, exigindo-se perícia técnica especializada.

Por fim, requer a nulidade da sentença de primeiro grau, com retorno dos autos à origem para regular tramitação e respeito ao contraditório e ampla defesa.

Subsidiariamente,
pede
a reforma da sentença, com julgamento de improcedência da demanda, afastamento da obrigação de custeio e indenização, bem como a inversão
dos
ônus sucumbenciais. Caso mantida a condenação, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, por entender desproporcional ao suposto ilícito.

A autora apelante
alega que
c
om histórico de obesidade mórbida (148 kg), submeteu-se a cirurgia bariátrica e perdeu cerca de 76 kg. Como consequência, desenvolveu excesso de pele e ptose mamária, o que demandou cirurgias reparadoras.

Após obter tutela judicial em ação anterior (nº 1013265-53.2017.8.11.0041), foi autorizada a realização de
mamoplastia
com prótese. No entanto, uma intercorrência infecciosa obrigou a remoção da prótese da mama esquerda, sendo posteriormente indicado seu reimplante.

Ao buscar autorização para o novo procedimento, a autora afirma que teve cobertura negada pela operadora sob alegação de tratar-se de procedimento estético.

Diante disso, r
equereu nova medida judicial, obtendo tutela de urgência determinando o custeio do reimplante da prótese e de outros procedimentos indicados.

A
firma que, apesar da determinação judicial, a requerida não pagou o cirurgião credenciado, o que levou à suspensão do tratamento. Solicitou a aplicação de multa cominatória de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial.

Aduz que n
a sentença de primeiro grau, o pedido principal foi julgado procedente, mas o juízo: (i) não se manifestou
sobre a manutenção da tutela de urgência, (
ii
) não aplicou a multa cominatória pelo descumprimento da liminar, e (
iii
) afastou a condenação por danos morais.

A
rgumenta que a negativa da operadora é abusiva, pois ignora prescrição médica que atesta a necessidade da cirurgia para a integridade física e emocional da paciente.

Defende que a
situação alega
da
extrapola o mero aborrecimento e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, gerando sofrimento psicológico.

Sustenta ainda que a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como dano moral presumido a recusa indevida de cobertura médica por planos de saúde, especialmente quando há prescrição médica e risco à saúde da paciente.

Contrarrazões da Unimed no Id.
286354493
.

Apesar de intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/ Tutela Específica ou Antecipada julgada parcialmente procedente para tornar definitiva a tutela de urgência para que a ré autorize e custeie a realização de reimplante das próteses e demais procedimentos de cirurgias reparadoras.

A
apelante Unimed
suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que a sentença foi prolatada antes do transcurso do prazo concedido para manifestação das partes acerca do laudo pericial.

Ressalt
a
que o prazo foi indevidamente contado durante o recesso forense, contrariando o artigo 220 do CPC.

É incontroverso nos autos que o laudo pericial foi juntado em 08
-
01
-
2025, tendo a intimação para manifestação sido publicada em 21
-
01
-
2025.

Considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense (de 20/12/2024 a 20/01/2025), o prazo de 15 dias para manifestação teria início apenas em 22/01/2025, com término previsto para 11/02/2025.

Ao proferir sentença em 05
-
02
-
2025, o juízo de origem efetivamente impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela parte ré, em clara violação aos princípios constitucionais previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e aos dispositivos processuais que disciplinam o procedimento pericial (
arts
. 477 e 478 do CPC).

Não se trata de mera irregularidade, mas de efetivo cerceamento de defesa, pois a prova pericial constitui elemento central para o deslinde da controvérsia, tendo o juízo baseado parte significativa de sua fundamentação nas conclusões do laudo elaborado pelo perito judicial.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECESSO FORENSE DE FINAL DE ANO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. CÔMPUTO DO PRAZO
PROCESSUAL .
INÍCIO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. TERMO FINAL SUGERIDO PELO SISTEMA QUE NÃO DISPENSA
CONFIRMAÇÃO .
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, c/c o
art
.
1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
2. Nos termos do
art
.
220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no interregno de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas, não sendo possível considerar esse
período como dia não útil. Precedentes.
2.1 .
Dessa forma, intimada a parte recorrente em 25/12/2020, o termo inicial para o cômputo do prazo processual recai no primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de janeiro (no caso, o dia 21/1/2021)
. Nesse passo, o termo final para a interposição do agravo em recurso especial foi o dia 10/2/2021, revelando-se intempestivo o recurso somente interposto em 11/2/2021. 3. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação"
(
AgInt
no
AREsp
1 .881.500/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
26/10/2021).
4 .
Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1915873 PR 2021/0182720-1, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)

Portanto, acolho a preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja assegurado à

parte ré o direito de manifestação sobre o laudo pericial, com posterior prolação de nova sentença.

Prejudicado, portanto, o exame dos recursos quanto às demais questões.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada p
ela ré Unimed
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte ré a manifestação sobre o laudo pericial, com posterior prolação de nova sentença.
Por consequência, fica
p
rejudicado o exame dos recursos quanto ao mérito
, bem como o recurso da autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025